Tribunal: TJDFT
Processo: 0752725-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0752725-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SHALOM ATACADISTA LTDA, JANIO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 255926183 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Shalom Atacadista Ltda. e de Janio de Oliveira Santos Junior, processo n. 0702809-26.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg, sob fundamento de extrapolar a finalidade institucional deste e. TJDFT, bem como ante a ausência de previsão legal e de utilidade prática à fase executiva. Em razões recursais (Id 78898424), sustenta que a execução visa à satisfação de crédito superior a R$ 657.850,77 e que, diante do insucesso das diligências para localização de bens penhoráveis dos executados, requereu medida subsidiária consistente na expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg. Sustenta que tais entidades concentram informações sobre contratos de seguros, previdência privada e títulos de capitalização, direitos de natureza econômica plenamente penhoráveis, não havendo extrapolação de suas atribuições. Defende que a jurisprudência do TJDFT, do STJ e de outros tribunais admite a expedição de ofícios às referidas entidades quando esgotados os meios ordinários de pesquisa patrimonial. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ativo. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) requer a concessão de efeito suspensivo ativo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim para determinar o envio de ofício à SUSEP e CNseg. No mérito: b) O provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada para assim determinar o envio de ofício à SUSEP e CNseg. c) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Preparo recolhido (Id 78900362). Por meio do despacho de Id 78900362, foi determinado ao agravante o recolhimento do preparo em dobro, ante a não comprovação do recolhimento do preparo no ato da distribuição. Ao Id 79099280, requer o agravante a reconsideração da decisão, a fim de considerar o preparo devidamente recolhido. É o relato do necessário. Decido. Conquanto o agravante não tenha recolhido o preparo na interposição do recurso (às 10:55 do dia 27/11/2025), verifico ter ele recolhido o preparo às 11:52 do mesmo dia, ou seja, menos de uma hora após a interposição do recurso, razão pela qual reconsidero o despacho de Id 78900362 e considero recolhido o preparo. Posta essa questão preliminar, passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Explico. Consoante relatado, a decisão vergastada indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg para localização de bens e obtenção de informação sobre possível existência de ativos, ao argumento de extrapolar a medida a finalidade institucional deste e. TJDFT, bem como ante a ausência de previsão legal e de utilidade prática à fase executiva. Inicialmente, importante destacar que a execução se realiza no interesse do credor, segundo prevê o art. 797 do CPC, sendo a satisfação do crédito um direito legítimo à tutela da prestação jurisdicional, bem como que o princípio da cooperação, expresso no art. 6o do CPC, direciona-se às partes e ao magistrado. É cediço incumbir ao exequente a indicação de bens passíveis de penhora sempre que for possível, em conformidade com a previsão do art. 524, inc. VII, do CPC (Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: (...) VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.). Por essa razão, cabe-lhe promover diligências para localização, seja diretamente, seja mediante a cooperação do Poder Judiciário, ordinária ou excepcionalmente. A razoável duração do processo e dos meios assecuratórios da celeridade de sua tramitação é direito fundamental explícito estabelecido pelo art. 5o, inc. LXXVIII da CF, aplicado não apenas ao reconhecimento do direito, mas também a sua satisfação, consoante a previsão do art. 4o do CPC (Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.). Como solução de mérito justa e efetiva, a razoável duração do processo, é situação alcançável pela cooperação de todos que nele atuam, de acordo com o art. 6o do CPC (Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.). A atividade cooperativa se materializa, na satisfação do direito reconhecido como, por exemplo, na realização da pesquisa de ativos financeiros em nome do executado pelo juízo por intermédio do sistema SisbaJud a requerimento do exequente, conforme a disposição do art. 854, caput, do CPC, ou na intimação do executado pelo juízo para indicar bens passíveis de penhora, de acordo com o estatuído no art. 774, inc. V, do CPC. Assim, esgotadas as possibilidades de localização de bens penhoráveis, inclusive com a cooperação do juízo, a parte exequente pleiteou solicitação de informações à SUSEP e à CNSEG sobre possíveis investimentos da parte executada em previdência privada, mas o requerimento foi indeferido. Ora, a valoração feita pelo juízo se mostra açodada, a uma, porque tais providências não poderiam ser adotadas de forma autônoma pela própria parte, carecendo, para tanto, da correspondente intervenção judicial; a duas, porque, sem a informação de o devedor ter dinheiro investido nesse tipo de aplicação, não há possibilidade de o juízo de origem determinar às instituições financeiras a indisponibilidade de tais ativos financeiros em proveito do credor. Vejamos o teor do art. 854 do CPC, elucidativo, quanto ao objeto do debate: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. As informações requestadas pela agravante como exequente, portanto, depois de serem prestadas por eventuais operadoras de planos de previdência privada, de seguro e de capitalização, propiciarão o conhecimento necessário à aferição da natureza de ativos financeiros, caso existam. Sem elas, as considerações feitas são meramente especulativas e, portanto, impassíveis de fomentar tomada de decisão fundamentada sobre a necessidade ou não da medida. A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização-CNseg é uma associação civil, com atuação em todo o território nacional, que congrega as federações que representam as empresas integrantes dos segmentos de seguros, previdência privada complementar aberta e vida, saúde suplementar e capitalização. Por sua vez, a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP é autarquia federal responsável por controlar e fiscalizar o mercado de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguros no Brasil e está vinculada ao Ministério da Fazenda. A solicitação de informação a operadoras de previdência privada, de seguros e de capitalização, por intermédio da CNSeg e da SUSEP, é necessária, útil e indispensável para que a agravante como exequente possa considerar a existência de ativos financeiros aplicados e em qual modalidade de investimento, bem como para que o órgão julgador analise a natureza de eventuais verbas aplicadas antes de deferir – ou não – a penhora pleiteada na instância de origem. As informações pretendidas pela parte agravante como exequente, depois de serem prestadas por eventuais operadoras de planos de previdência privada, de seguro e de capitalização, propiciarão o conhecimento necessário à aferição da natureza de ativos financeiros, caso existam. Sem elas, as considerações feitas são meramente especulativas e, portanto, impassíveis de fomentar tomada de decisão fundamentada sobre a penhorabilidade ou não de suposta verba. Trago à colação o julgado abaixo desta e. 8a Turma Cível sobre a questão jurídica examinada: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À CNSEG. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS DE PESQUISA PATRIMONIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados — SUSEP e à Confederação Nacional das Seguradoras — CNSEG. O agravante sustenta que tais diligências são necessárias para identificar eventuais valores em previdência privada e títulos de capitalização não alcançados pelos sistemas eletrônicos judiciais (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), visando à satisfação do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do insucesso das pesquisas realizadas pelos meios ordinários, é cabível a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG, a fim de localizar ativos financeiros em nome da executada, especialmente previdência privada e seguros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 6o do CPC impõe a todos os sujeitos processuais o dever de cooperação, o que inclui a atuação do magistrado na adoção de medidas adequadas para assegurar a efetividade da execução. 4. A jurisprudência do TJDFT admite a expedição de ofícios a órgãos e entidades, como SUSEP e CNSEG, quando demonstrado o esgotamento das diligências eletrônicas ordinárias de localização de bens. 5. A medida pleiteada é proporcional e razoável, pois busca a satisfação do crédito sem configurar constrição automática, tratando-se apenas de obtenção de informações mediante ordem judicial. 6. As informações requeridas não são disponibilizadas diretamente ao credor, o que reforça a necessidade da intervenção judicial para garantir o acesso, respeitado o devido processo legal. 7. A ausência de manifestação da executada quanto ao adimplemento do débito e a ineficácia das pesquisas anteriores evidenciam a necessidade da providência excepcional postulada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O esgotamento dos meios ordinários de localização de bens autoriza a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG, com base nos princípios da razoabilidade e da cooperação. 2. A requisição judicial de informações patrimoniais a tais entidades não implica constrição automática, mas constitui medida legítima para assegurar a efetividade da execução. (Acórdão 2054425, 0730349-02.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) – grifos nossos Reconhecida, desse modo, a possibilidade de pesquisa à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg), é de se admitir a probabilidade do direito alegado neste particular. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses dois requisitos, notadamente porque fora determinada na decisão agravada o arquivamento do feito caso não indicados bens passíveis de penhora. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para deferir o pedido de expedição de ofício à SUSEP e à CNseg, a fim de que informem se há crédito, valor ou título de propriedade do agravado ou no qual figure como beneficiário. Em o fazendo, determino ao juízo de origem a adoção dos atos necessários à efetivação da medida. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora